Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz normativa contida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que, em que pese inexistir condenação, há proveito econômico obtido.

2. É certo que o proveito econômico obtido nos autos corresponde ao que seria auferido com a penhora do imóvel. Portanto, reformo a sentença tão somente para condenar o embargado, ora Apelante, no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

3. Não compete ao Poder Judiciário determinar a apuração dos fatos denunciados pela Apelante, sob pena de se admitir sua incursão no mérito administrativo, em verdadeira substituição ao órgão encarregado do registro e apuração de ocorrências policiais, o que violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no art. 85, § 11, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença tão somente quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, que, fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.